Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR OFERTADO. ANUÊNCIA DA TERRACAP. PROPRIETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/1941 dispõe que nas ações de desapropriação e servidão administrativa, os honorários sucumbenciais serão devidos apenas nos casos em que a sentença fixar o valor da indenização superior ao preço ofertado pelo autor.
2. Constatada a anuência da ré proprietária do imóvel ao valor ofertado a título de indenização, não há que se falar em indenização por honorários advocatícios. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.